Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PERDA DO OBJETO. INCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a apelada era beneficiária do plano de saúde quando requereu o fornecimento do fármaco.
2. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ.
3. Para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol o interessado deve demonstrar, entre outros: (1) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (2) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (3) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.
4. Não havendo comando condenatório, nem proveito econômico, os honorários deverão ser fixados por equidade, se a condenação sobre o valor da causa se revelar irrisório ou excessivo.
5. Negou-se provimento ao recurso.